Tribunal: STF
Processo: ARE 1493527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso da defesa objetivando a desconstituição do veredicto e a alteração da dosimetria penal. Alegada existência de nulidade posterior à pronúncia, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e de injustiça na aplicação da pena. Irresignação parcialmente acolhida. Impossibilidade de reconhecimento da alegada violação ao artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal, ou à Súmula Vinculante nº 11, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Manutenção do uso de algemas na sessão plenária devidamente fundamentada. Necessidade de assegurar a integridade física dos presentes. Prejuízo, ademais, não demonstrado. Mérito. Veredicto que não contraria as evidências dos autos. Decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas. Qualificadoras bem delineadas. Princípio da soberania dos julgamentos do Tribunal do Júri. Dosimetria comporta pequeno reparo. Circunstâncias do delito que se traduzem em elementares do tipo penal, não autorizando a majoração da pena-base. Mau antecedente caracterizado. Redução da fração de incremento da basilar para 1/6 (um sexto), diante da subsistência de uma circunstância desfavorável. Réu reincidente. Legítima a consideração da qualificadora excedente, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, como a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Mantida a exasperação em 1/5 (um quinto) pela presença de duas circunstâncias agravantes. Orientação desta Colenda Câmara. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente